Tribunal: CARF
Processo: 18471.000440/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000440/2004-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.323 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JB & S CONSULTORIA, REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE BEBIDAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A
SER HOMOLOGADA. A falta de apresentação, ao Fisco, de qualquer livro ou
documento da escrituração comercial ou fiscal evidencia a inexistência de
apuração passível de homologação tácita, dispensa a investigação de eventual
pagamento ou declaração constitutiva de débitos no período, e impõe a
aplicação da regra decadencial do art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Preliminarmente, por maioria de votos, rejeitar a proposta de diligência do
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, vencido também o conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Especial para
restabelecer as exigências de IRPJ e de CSLL do 4o trimestre, e de PIS e de Cofins do período de
apuração de dezembro, todas do ano-calendário de 1998, vencidos os conselheiros Lívia De Carli
Germano (relatora), Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella que
votaram por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões do voto da relatora o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira
Bessa. Votou pelas conclusões do voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000440/2004-18
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000440/2004-18

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1803-00.508, de 09.07.2010, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1803-00.508
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos submetidos ao denominado lançamento por homologação,
expirado o prazo previsto no § 4° do art. 150 do CTN, sem que a
Administração Tributária se tenha pronunciado, considera- se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso,
vencido o Conselheiro Sérgio Rodrigues Mendes (Relator), nos termos do relatório e
votos que integram o presente julgado.
A Fazenda Nacional primeiramente opôs contra tal decisão embargos de
declaração, os quais foram rejeitados pelo despacho de fls. 513-514.
A PGFN então interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial
com relação à contagem do prazo decadencial. Nesses termos, suscita:
A demonstração da divergência na espécie é cristalina pelo próprio teor das ementas
colacionadas. Em todos os casos confrontados, questiona-se qual seria o dispositivo
aplicável para aferição do prazo decadencial tratando-se de tributos sujeitos à
modalidade do lançamento por homologação, na hipótese de total ausência de
pagamento. Contudo, enquanto os acórdãos paradigmas consideraram que no caso
aplica-se o art. 173, inciso I, do CTN, pela ausência de antecipação de pagamento, o
acórdão recorrido ao revés, apenas ponderou que, simplesmente por tratar-se de tributo
sujeito à lançamento por homologação, deveria ser aplicado o art. 150, § 4o , do CTN.
[...]
Com efeito, quando o sujeito passivo da obrigação tributária antecipa adequadamente o
pagamento, a contagem do prazo decadencial tem inicio na data da ocorrência do fato
gerador, conforme o disposto no art. 150, §4o do CTN.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000440/2004-18

Por outro lado, não havendo recolhimento antecipado do tributo sujeito lançamento por
homologação, o prazo decadencial para a constituição do respectivo credito tributário
reger-se-á pelo contido no art. 173, I, do CTN.
No caso em tela, não consta pagamento dos tributos em discussão. Portanto, para fins de
contagem de prazo decadencial, não deve ser aplicado o art. 150, § 4o, CTN, e sim, o
art. 173, I do CTN. [...]
O Col. Superior Tribunal de justiça, pela PRIMEIRA SEÇÃO, ao interpretar a
combinação entre os dispositivos do art. 150, §4o e 173, I, do CTN, pacificou o
entendimento, no julgamento de matéria objeto de recursos repetitivos, entendendo que,
não se verificando recolhimento de exação e montante a homologar, o prazo
decadencial para o lançamento dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
segue a disciplina normativa do art. 173 do CTN. [...]
Tal pacificação ocorreu, tendo em vista que a matéria termo inicial de contagem do
prazo decadencial de tributos foi objeto do procedimento de recurso especial
representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, nos termos da Lei
11.672/2008: [...]
Logo, a matéria abordada já fora decidida pelo STJ em sede de recurso especial, tendo a
mens legis o fim de pacificar a tese, de maneira que, realizado o julgamento pelo STF
ou STJ, os demais recursos devem ter o mesmo destino daquele que foi destacado para
julgamento. norma que há de ser observada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos do art. 543-C do CPC.
Acrescente-se, ainda, as ponderações e conclusões jurídicas constantes do parecer
PGFN/CAT n° 1617/2008, aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional e pelo
Ministro da Fazenda, que trata, inclusive, da forma de contagem dos prazos de
decadência e prescrição tributários (art. 150, §4° e art. 173, I, ambos do CTN): [...]
Dessa forma, conforme destacado no voto vencido deve ser mantida a exigência de IRPJ
e CSLL correspondente ao quarto trimestre de 1998. A ciência ocorreu em 06/04/2004.
Os acórdãos apresentados como paradigmas foram os seguintes:
Acórdão paradigma 9101-00.460, de 04.11.2009:
Ementa: DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a
regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP
11 Q 973.733 — SC, submetido ao regime do art. 543 — C, do CPC, e da
Resolução STJ 0812008.
Acórdão paradigma CSRF/02-03.331, de 01.07.2008:
Ementa: TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. É
inconstitucional o artigo 45 da Lei no 8.212/1991, que trata de decadência de
crédito tributário. Súmula Vinculante n. 08 do STF.
TERMO INICIAL: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do
fato gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b)
Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART.
150, Recurso Especial do Sujeito Passivo Negado.

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000440/2004-18

Em 4 de maio de 2015, o Presidente da 4a Câmara deu seguimento ao recurso
especial, observando:
(...)
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que os mesmos trazem o entendimento
de que a falta do pagamento antecipado tem como consequência que o início do prazo
decadencial deve ser contado pelo regramento do inciso I do art. 173 do Código
Tributário Nacional.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem desconsiderar a existência de pagamento
antecipado para fins do início de que o prazo decadencial deve ser contado pelo
regramento do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial
apontada pela PGFN.
(...)
O sujeito passivo foi cientificado e não se manifestou.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Na sessão de julgamento foi aventada a preliminar de conversão do julgamento
em diligência, a fim de se verificar a existência de recolhimento de tributos e/ou a apresentação
de declaração com efeitos de confissão de dívida. A maioria da Turma, no entanto, rejeitou a
preliminar de resolução.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir os critérios para a aplicação do
prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, considerando o caso dos autos.
Trata-se de auto de infração (fls. 189 e seguintes) para cobrança de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS referentes ao ano-calendário de 1998, no regime do lucro arbitrado, por ter o
sujeito passivo deixado de apresentar os livros e documentos de sua escrituração (art. 530, III, do
RIR/99). Foi aplicada multa de ofício de 75%. Na totalização dos tributos no auto de infração a
autoridade fiscal informou valor zero de tributos recolhidos a serem deduzidos dos valores
apurados como devidos.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000440/2004-18

O lançamento ocorreu em 26 de abril de 2004 e o sujeito passivo foi cientificado
nesta mesma data (fls. 197, 199, 211, 219, 227, e 243).
Para o ano-calendário em discussão (1998), o sujeito passivo entregou DIPJ
indicando a tributação pelo lucro real trimestral (fls. 7 e seguintes), com inserção de valores de
receitas e despesas e apuração de base negativa de IRPJ (prejuízo fiscal). Em atendimento à
fiscalização o sujeito passivo informou que “Em função da Empresa ter paralisado suas
atividades por volta do mês de março de 1999, deixou de cumprir determinadas obrigações
acessória tais como, DIPJ, DCTFs” (fl. 109).
Não há informação nos autos acerca da existência de pagamentos -- muito embora
se possa deduzir, pelo conteúdo da DIPJ, que não houve pagamentos de IRPJ e CSLL, em razão
da apuração de base negativa em todos os 4 trimestres. Não há nos autos informações a respeito
da apuração do PIS e da COFINS, de modo que quanto a estes não é possível sequer deduzir se
houve ou não pagamentos dessas contribuições.
O voto vencedor do acórdão recorrido considerou que o prazo decadencial deveria
ser contado com base no artigo 150, §4o, do CTN, contando-se a partir do fato gerador, portanto,
exclusivamente por se tratar de tributo sujeito a “lançamento por homologação”. Neste sentido,
afirma (grifamos):
(...)
Veja-se que o lançamento por homologação se caracteriza pelo dever legal de
adiantamento do recolhimento, e não pela efetiva observância desta obrigação. Simples
inadimplementos não desqualificam a natureza do tributo, sendo impossível considerar
lídima a tese da transposição da regra decadencial aplicável.
(...)
E seu recurso especial, a Fazenda Nacional sustenta que apenas seria caso de
aplicação do artigo 150 § 4o, do CTN caso tivesse havido efetivo pagamento. Sustenta, assim,
para o caso, a aplicação do artigo 173, I, do CTN, contando-se a decadência a partir do primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Pois bem.
Observo, primeiramente, que lançamento é ato privativo da administração (artigo
142 do CTN), de maneira que o contribuinte, tecnicamente, não “lança” tributos. Acontece que
o lançamento não é a única forma de se constituir o crédito tributário, daí porque, no caso dos
tributos sujeitos ao chamado “lançamento por homologação”, eles são assim denominados
porque quem constitui o crédito tributário é o próprio contribuinte, em atividade posteriormente
homologada (expressa ou tacitamente) pelo Fisco.
No caso de tributos sujeitos ao chamado “lançamento por homologação”, a
decadência se rege, a princípio, pelo artigo 150, §4o, do CTN, que dispõe (grifamos):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000440/2004-18

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em termos teóricos, a exceção mais pacífica à aplicação do artigo 150, §4o, do
CTN -- até porque literalmente indicada no dispositivo, conforme acima destacado -- é a hipótese
de comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nesta situação, não se discute que
a decadência passa a ser regida pelo artigo 173, I, do CTN, contando-se os 5 anos não mais do
fato gerador, mas do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Neste sentido, o CARF aprovou a Súmula CARF no 72 (Vinculante), com o
seguinte enunciado:
Súmula CARF 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Mais controversos, todavia, são os casos em que não há tal alegação de dolo,
fraude ou simulação e, mesmo assim, pretende-se a aplicação do artigo 173, I, do CTN em
detrimento do artigo 150, §4o. É o que ocorre no caso dos autos.
Necessário observar que a tese sustentada pelo voto vencedor do acórdão
recorrido (aplicando-se incondicionalmente o artigo 150, §4o, apenas em razão da modalidade do
tributo), está superada. Isso porque, após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão,
inclusive na sistemática do recurso repetitivo (REsp 973.733/SC), o Superior Tribunal de Justiça
- STJ fez publicar, em dezembro de 2015, a Súmula 555, com o seguinte enunciado (grifamos):
Súmula STJ 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STJ na sistemática de recursos
repetitivos devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF (art. 62, § 2o do Anexo II ao RICARF/2015).
A partir de tal repetitivo, desenvolveram-se basicamente duas grandes linhas de
pensamento: (i) a confere importância à “atividade” do contribuinte a ser homologada
(detalharemos as posições oportunamente), e (ii) a que apenas considera o efetivo pagamento do
tributo como capaz de atrair a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador e, assim, o
artigo 150, § 4°, do CTN (posição defendida pela Fazenda Nacional nos presentes autos).
Os que defendem que é necessário o efetivo recolhimento se apegam à literalidade
do artigo 150 do CTN – que, realmente, faz referência à “pagamento antecipado” -- para dizer
que o que se homologa é apenas o pagamento efetuado pelo contribuinte. Assim, uma vez
constatada a ausência de recolhimentos, o prazo decadencial já passa a ser regido pelo artigo
173, I, do CTN.
Dentro dessa linha (dos que exigem efetivo pagamento), há (i) aqueles que
consideram que apenas o efetivo recolhimento de tributos (DARF) é capaz de fazer com que o
prazo decadencial tenha início a partir do fato gerador, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, e
(ii) aqueles que aceitam, além de DARF, a quitação de tributos via compensação (DCOMP). E
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000440/2004-18

ambas essas linhas se subdividem entre (a) aqueles que exigem o recolhimento dos tributos em
questão no valor e na modalidade/regime objeto da autuação fiscal e (b) aqueles que consideram
que qualquer pagamento efetuado para determinado tributo atrai a regra do artigo 150, §4o, do
CTN.
Em lado oposto estão os que adotam a chamada “teoria da atividade” e,
basicamente, interpretam o repetitivo e a Súmula do STJ como dando importância não apenas ao
pagamento do tributo, mas a alguma atividade do sujeito passivo que já permita à fiscalização
revisar a apuração efetuada e, se for o caso, produzir a respectiva autuação fiscal.
Dentre os que reputam a “atividade” como importante para atrair a contagem da
decadência a partir do fato gerador (por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN) estão aqueles que
(i) apenas consideram declarações com efeitos de confissão de dívida; (ii) consideram
declarações apresentadas ao fisco com ou sem efeitos de confissão de dívida, mas desde que tais
declarações não sejam desconsideradas pela fiscalização; e (iii) consideram quaisquer
declarações apresentadas ao fisco, com ou sem efeitos de confissão de dívida, validadas ou não
pela fiscalização. E, dentro de cada uma dessas três linhas, há aqueles que (a) apenas
consideram declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar; (b) consideram
declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar ou que revelem apuração
negativa de base de cálculo; (c) consideram declarações com ou sem crédito tributário a pagar,
com base de cálculo positiva ou negativa, ou mesmo zeradas.
Cada linha tem argumentação própria e fundamentação congruente. E é em razão
de toda essa criatividade que a jurisprudência deste CARF oscila bastante, a depender do caso
concreto.
No caso dos autos, conforme já abordado, temos o seguinte:
 Auto de infração cientificado ao sujeito passivo em 26 de abril de 2004
 Lançamento no regime de lucro arbitrado relativo aos 4 trimestres do ano-
calendário de 1998 (fatos geradores: 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12), com multa
de 75% (portanto sem “dolo, fraude ou simulação)
 DIPJ 1998 reporta apuração de IRPJ e CSLL com base de cálculo negativa
 Não há informação sobre declaração/apuração de PIS e COFINS
 Não há informação sobre existência de pagamentos de quaisquer tributos
Neste cenário, considero que é o caso de se considerar decaído o lançamento, eis
que, em 26 de abril de 2004, já havia se passado mais de 5 anos dos fatos geradores: 31/03,
30/06, 30/09 e 31/12 de 1998.
Nesse passo, esclarece-se que esta Relatora tem adotado a chamada “teoria da
atividade” em sua forma mais ampla (cf. “iii”, “c”, acima), interpretando o repetitivo do STJ e a
Súmula STJ 555 como significando que não apenas o pagamento, mas também a apresentação de
declaração, com ou sem efeito de confissão de dívida, com ou sem tributo a pagar, atrai a
contagem do prazo decadencial pelo artigo 150, §4o, do CTN. Isso basicamente porque a
apresentação da declaração já abre às autoridades fiscais a oportunidade de rever a apuração do
sujeito passivo e, se for o caso, dar início aos procedimentos de fiscalização visando à revisão do
lançamento nos termos do artigo 149 do CTN – lembrando que quem define o prazo de
apresentação das declarações é o Fisco.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000440/2004-18

Temos, portanto, que muito embora a tese sustentada pelo voto condutor do
acórdão recorrido não mereça acolhida, sua reforma não tem o condão de alterar o resultado do
julgamento, no sentido de se declarar a ocorrência de decadência no caso dos autos.
São essas as razões pelas quais orientei meu voto para negar provimento ao
recurso especial, tendo sugerido a seguinte ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. LANÇAMENTO EFETUADO NO REGIME DE
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE DIPJ NO REGIME DE
LUCRO REAL.
Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, tendo este
apresentado declaração, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário conta-se a partir do fato gerador, na forma do artigo 150, §
4° do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de negar provimento ao recurso
especial da PGFN. A maioria do Colegiado concluiu que deveria ser dado provimento à
pretensão fazendária para restabelecer as exigências de IRPJ e de CSLL do 4o trimestre, e de PIS
e de Cofins do período de apuração de dezembro, todas do ano-calendário de 1998.
Como bem relatado, a PGFN contestou a aplicação da regra decadencial do art.
150, §4o do CTN na ausência de pagamento.
Constata-se no recurso especial que a PGFN pretendeu a aplicação do art. 173, I
do CTN que, considerando a ciência do lançamento em 06/04/2004, validaria as exigências que,
por não serem passíveis de lançamento no próprio ano-calendário 1998, não teriam como termo
inicial da contagem do prazo decadencial 01/01/1999, na forma do voto vencido integrado ao
acórdão recorrido.
A I. Relatora admitiu que, apesar de não haver prova de pagamento antecipado
relativamente a nenhum dos tributos exigidos nos períodos autuados, sujeitar-se-ia a
homologação tácita, na forma do art. 150, §4o do CTN, a atividade de indicar, em DIPJ, apuração
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000440/2004-18

de prejuízo fiscal e bases negativas de CSLL nos quatro trimestres de 1998. Em consequência, já
estariam alcançadas pela decadência as exigências do 1o ao 4o trimestre de 1998.
Embora alguns membros do Colegiado entendam indispensável a existência de
pagamento ou declaração constitutiva de crédito tributário para caracterização da atividade que
autoriza a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN, a investigação destas
ocorrências mediante conversão do julgamento em diligência restou, por maioria, dispensada,
assim como foi negado relevo à informação de apuração deficitária para o IRPJ e a CSLL nos
quatro trimestres de 1998, porque, no presente caso, a Contribuinte, apesar das reiteradas
intimações que lhe foram dirigidas no curso do procedimento fiscal, não apresentou qualquer
livro comercial ou fiscal ou qualquer documentação fiscal ou contábil referente ao ano-
calendário de 1998, inclusive ensejando o arbitramento dos lucros para fins de incidência do
IRPJ e CSLL, e a apuração das contribuições sobre o faturamento, tudo a partir das notas fiscais
de prestação de serviços para a empresa Refrigor S/A alcançadas mediante denúncia oferecida
ao Ministério Público Federal.
Concluiu-se, portanto, que não há apuração a validar a aplicação do art. 150, §4o
do CTN, assim compreendida aquela estampada em escrituração comercial e fiscal do sujeito
passivo. Irrelevante, assim, se houve algum pagamento ou declaração constitutiva de débitos no
período, porque resta infirmada a existência de apuração. Por tais razões, deve ser aplicada a
regra do art. 173, I do CTN, o que faz perecer, apenas, os créditos tributários que, passíveis de
lançamento no próprio ano-calendário 1998, têm o termo inicial de contagem do prazo
decadencial em 01/01/1999 e o seu final em 31/12/2003, antes da ciência do lançamento em
06/04/2004.
Subsistem, dessa forma, as exigências de IRPJ e CSLL relativas ao 4o trimestre de
1998, e de Contribuição ao PIS e de COFINS apuradas em dezembro/98 que, por somente serem
passíveis de lançamento em 1999, têm o termo inicial de contagem do prazo decadencial em
01/01/2000 e o seu final em 31/12/2004, depois da ciência do lançamento em 06/04/2004.
Estas razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e
restabelecer as exigências de IRPJ e de CSLL do 4o trimestre/98, bem como de Contribuição ao
PIS e de COFINS do período de apuração de dezembro/98.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital